Tribunal: TJDFT
Processo: 0753259-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA EXTRA PETITA. RECONHECIMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DESCABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O § 3o, do art. 1.012 do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de requerimento ao Tribunal, por meio de petição, da análise da concessão do efeito suspensivo nos casos em que a Apelação terá, excepcionalmente, mero efeito devolutivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. Após a distribuição da Apelação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo deverá ser formulado através de requerimento autônomo dirigido ao relator. Procedimento disciplinado no art. 251 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
2. Os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, estabelecem ser vedado ao juiz conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, bem como proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
3. Nos termos do art. 1.013, § 3°, II, do Código de Processo Civil, é possível a aplicação da Teoria da Causa Madura quando o processo estiver em condições de imediato julgamento e for decretada a nulidade da sentença por ela não ser congruente com os limites do pedido ou da causa da pedir. 3.1. Sendo constatada a necessidade de dilação probatória, incabível a aplicação da Teoria da Causa Madura.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.